Tribunal: TJDFT
Processo: 0003586-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENAS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A interposição do recurso de apelação devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria anteriormente analisada, por força do efeito devolutivo amplo, não figurando, portanto, como requisito indispensável o oferecimento das razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, c/c artigo 601, ambos do Código de Processo Penal.

2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

3. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.